Tribunal: TJSP
Processo: 1103845-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DE MASSA. Sentença que reconhece a inépcia da inicial. Anulação que se impõe. Prescrição e decadência não configuradas. Incidência do art. 3o da Lei no 14.010/20. Pedido condenatório que, ademais, faz afastar a alegação de decadência. Doutrina. Inépcia da inicial afastada. Autor que, na inicial e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DE MASSA. Sentença que reconhece a inépcia da inicial. Anulação que se impõe. Prescrição e decadência não configuradas. Incidência do art. 3o da Lei no 14.010/20. Pedido condenatório que, ademais, faz afastar a alegação de decadência. Doutrina. Inépcia da inicial afastada. Autor que, na inicial e documentos, indicou adequadamente quais ações pretende ver arbitrados os seus honorários, cabendo à perícia avaliar a exata atuação em cada um dos litígios e eventual falta de remuneração correspondente. Jurisprudência que, em casos análogos, recomenda a realização de perícia, especialmente em casos envolvendo advocacia de massa. Não apenas o juiz é o destinatário das provas, mas também as partes e o processo como um todo. Controvérsia envolvendo a legalidade de cláusula contratual que é matéria a ser enfrentada em sentença. Saneamento do processo que se impõe, nos termos do art. 357 do CPC/2015. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.